Tribunal: TJSP
Processo: 2070192-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Execução – Penhora de valor existente em conta poupança – Impossibilidade – Inteligência do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil:

– Comprovada a realização da penhora sobre valor existente em conta poupança do executado, inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, tal como prevê o art. 833, inc. X, do Código de

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Execução – Penhora de valor existente em conta poupança – Impossibilidade – Inteligência do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil:

– Comprovada a realização da penhora sobre valor existente em conta poupança do executado, inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, tal como prevê o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070192-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ANDREA
KEIKO FUJINAMI GUSHKEN, é agravado ALDERITO SILVA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20194 --
Agravo de Instrumento n. 2070192-26.2020.8.26.0000
Agravante: ANDREA KEIKO FUJINAMI GUSHKEN
Agravado: ALDERITO SILVA DE JESUS
Comarca: Guarulhos
Juíza de Direito: Ana Carolina Miranda de Oliveira
IMPENHORABILIDADE
Execução Penhora de valor existente em conta poupança
Impossibilidade Inteligência do art. 833, inc. X, do Código de
Processo Civil:
Comprovada a realização da penhora sobre valor existente em
conta poupança do executado, inferior ao limite legal de 40
salários mínimos, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, tal
como prevê o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão copiada a fls. 100/101, proferida no cumprimento de sentença
iniciado por Andrea Keiko Fujinami Gushken, ora agravante contra
Alderito Silva de Jesus, ora agravado, que determinou a expedição de
mandado de levantamento dos valores depositados de R$11.883,48, em
favor do executado Alderito Silva de Jesus, e o restante R$1.954,99, em
favor do exequente.
Inconformada,
a
exequente
agrava,
sustentando que os extratos bancários constantes nos autos comprovam o
desvirtuamento da conta poupança, cujos valores bloqueados restaram
declarados impenhoráveis. Aponta haver movimentação incompatível com
a característica de caderneta de poupança, tais como saques e
pagamentos com cartão magnético, e que referida conta era utilizada como
conta corrente pelo agravado.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Argumenta que ocorrendo o desvirtuamento
da conta poupança, possível é a penhora das verbas depositadas. Requer
seja dado provimento ao recurso para reconhecer a penhorabilidade da
conta poupança em razão do seu desvirtuamento, afastando a proteção
prevista no inc. X, do art. 833, do Novo Código de Processo Civil e
determinando a liberação do valor penhorado em favor da agravante.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e
não houve pedido liminar a ser apreciado.
Em contraminuta, o agravado requer o não
provimento do recurso (fls. 42/46).
É o relatório.
I.
A
legislação
processual
traz
a
impenhorabilidade absoluta dos bens e valores discriminados no rol do
art. 833, cabendo ao executado, quando alega encontrar-se o bem
constrito incurso em alguma dessas hipóteses, a devida comprovação.
No particular, o executado sustentou que os
valores bloqueados em suas contas bancárias, R$ 11.883,48 e R$
1.954,99 estavam depositados em contas poupança, no Banco Itaú,
agencia 3150
conta 14009-7 e conta 26798-1 respectivamente, e
portanto, absolutamente impenhorável, por se tratar de conta poupança, e
por não ter sido ultrapassado o valor previsto na lei. De fato, o art. 833,
inc. X, do Código de Processo Civil, prevê ser impenhorável “a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos”.
E sua alegação foi acolhida em parte pelo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Juízo a quo, que entendeu pela impenhorabilidade apenas do valor R$
11.883,48,
depositado
em
conta
poupança,
determinando
seu
levantamento em seu favor, e manteve a constrição sobre a quantia de
R$1.954,99, por estar em conta corrente, determinado seu levantamento
em favor da exequente, decisão essa objeto do presente agravado.
Realmente, é possível verificar que a conta n.
3150.14009-7 de fls. 45/64 dos autos de origem, além de se tratar de
conta poupança, é utilizada para a finalidade de constituir reserva mínima
de valores, para atendimento de necessidades do executado. Embora
tenham sido feitas transações por meio dessa conta, estas não tiveram o
condão de tornar sua utilização semelhante à de uma conta corrente, pois
se trata apenas de saques e depósitos, o que em nada desvirtua a conta
poupança.
Ademais, é possível aferir que a conta n.
3150.26798-1 é utilizada como conta corrente pelo agravado, servindo
para o pagamento de diversos débitos, pagamentos de contas de consumo,
compras com REDESHOP, pagamento de outros boletos, saques, dentre
outros, como se verifica a fls. 65/79 dos autos de origem.
Ora, bem comprovado que a penhora recaiu
sobre valor objeto de conta poupança, e em valor inferior aos 40 salários
mínimos previstos na lei, razão pela qual a constrição não poderia mesmo
prevalecer.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --